Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-04.2015.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000283-04.2015.8.05.0176 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILVANILDO DE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): HELDO ROCHA LAGO APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):FABIANO FERRARI LENCI registrado(a) civilmente como FABIANO FERRARI LENCI, CICERO NOBRE CASTELLO registrado(a) civilmente como CICERO NOBRE CASTELLO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. INAPLICABILIDADE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por GILVANILDO DE SOUZA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, consolidou em favor da Autora o domínio e a posse plena do veículo alienado fiduciariamente, ante a ausência de pagamento da integralidade da dívida. O Apelante alegou ter efetuado depósito judicial correspondente ao valor indicado na inicial e defendeu a aplicação da teoria do adimplemento substancial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito realizado com base no valor da dívida constante da petição inicial é suficiente para purgar a mora, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 722 do STJ; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria do adimplemento substancial em contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do Apelante não foi ilidida por elementos concretos, razão pela qual deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido na sentença, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC. A purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento da integralidade da dívida, com atualização monetária, encargos e demais valores comprovadamente apresentados pelo credor na petição inicial, conforme a tese firmada no Tema 722 do STJ. O valor depositado pelo Apelante (R$ 20.199,50) corresponde ao montante nominal da dívida indicado na inicial em 2014, sendo inferior ao valor atualizado apresentado pela Autora (R$ 34.230,11), o que inviabiliza a purgação da mora. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.622.555/MG, por ser incompatível com o regime legal da garantia fiduciária. Questões relativas à alegada deterioração do veículo após a apreensão extrapolam o objeto da ação de busca e apreensão e devem ser discutidas em ação própria. Embora mantida a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a exigibilidade dessas verbas está suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A purgação da mora nos contratos de alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida, com atualização e encargos, conforme valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. A gratuidade de justiça deferida ao devedor fiduciário impede, enquanto vigente, a exigibilidade imediata das verbas de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 99, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.10.2015 (Tema 722); STJ, REsp 1.622.555/MG, rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 22.02.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1001039-02.2016.8.26.0213, rel. Des. Pedro Baccarat, j. 26.09.2024; TJ-PA, Apelação Cível 0830140-21.2022.8.14.0301, rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000283-04.2015.8.05.0176, em que figuram como apelante GILVANILDO DE SOUZA DOS SANTOS e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .